Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEMONSTRAÇÃO. BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÕES AMBIENTAIS. REQUISITOS DO EXERCÍCIO DA POSSE. ARTS. 560 E 561 DO CPC. ART. 1.196 DO CC. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se o apelante impugna nas razões recursais fundamentos que não constam da sentença deixa de observar o previsto no art. 1.010, III, do CPC, o que incorre no não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. No julgamento conjunto da ação possessória com ação civil pública em que há a constatação de que a área em litígio é pública, revela-se que a posse não passa de mera detenção por parte dos posseiros irregulares, sendo vedada a apreciação da melhor posse para fins de proteção judicial, especialmente porque a área é dotada de sensibilidade ambiental.
3. Se não há no recurso fundamento com base nos requisitos previstos para o reconhecimento da posse, notadamente previstos nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil e art. 1.196 do Código Civil, limitando-se a citar artigos da legislação local acerca das zonas de ocupação do solo, deve ser mantida a sentença apelada.
4. Negou-se provimento ao recurso.